Tribunal: TJSP
Processo: 1003610-28.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Televisão por assinatura - Relação de consumo - Ação de repetição de indébito e indenização moral - Alegação de cobrança indevida - Ausência de prova, que competia à ré produzir, de que o autor estava ciente e anuiu, prévia e expressamente, com cobrança relativa à cessão de aparelho decodificador - Direito do autor à devolução do que pagou, de maneira simples, com juros e correção monetária -

Ementa:
- Televisão por assinatura - Relação de consumo - Ação de repetição de indébito e indenização moral - Alegação de cobrança indevida - Ausência de prova, que competia à ré produzir, de que o autor estava ciente e anuiu, prévia e expressamente, com cobrança relativa à cessão de aparelho decodificador - Direito do autor à devolução do que pagou, de maneira simples, com juros e correção monetária - Repetição de indébito em dobro depende de prova de má-fé do fornecedor, ausente no caso em exame - Indenização moral indevida - Não houve efetiva ofensa a direito da personalidade - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003610-28.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante VANDER DOS SANTOS CERIBELI, é apelada SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-28.2019.8.26.0572 -Voto no 30675
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003610-28.2019.8.26.0572
2a Vara de São Joaquim da Barra (proc. no 1003610-28.2019.8.26.0572)
Apelante: Vander dos Santos Ceribeli
Apelada: Sky Brasil Serviços Ltda.
Juiz de 1o Grau: Renê José Abrahão Strang
Voto no 30675.
- Televisão por assinatura - Relação de consumo - Ação de
repetição de indébito e indenização moral - Alegação de
cobrança indevida - Ausência de prova, que competia à ré
produzir, de que o autor estava ciente e anuiu, prévia e
expressamente, com cobrança relativa à cessão de aparelho
decodificador - Direito do autor à devolução do que pagou, de
maneira simples, com juros e correção monetária - Repetição
de indébito em dobro depende de prova de má-fé do
fornecedor, ausente no caso em exame - Indenização moral
indevida - Não houve efetiva ofensa a direito da
personalidade - Recurso provido em parte.
Insurge-se o autor, em ação de repetição de
indébito e indenização moral, contra sentença que julgou o pedido
procedente em parte, para condenar a ré a lhe restituir quantia paga em
virtude de cobranças indevidas de taxas consideradas abusivas, corrigida e
acrescida de juros moratórios desde o desembolso.
A sentença determinou que cada parte arcará
com as respectivas custas e despesas processuais, condenou a ré a pagar
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação e o autor a pagar
honorários de 10% da diferença entre o valor da causa e o da condenação
(fls. 131/132).
O apelante alega que: a) a cobrança de tarifa de
locação de equipamento é abusiva, porque não foi prevista no contrato e
consiste em repasse ao consumidor de custo operacional, inerente ao
próprio serviço, que já paga mensalidades pelo sinal de televisão; b) tal
cobrança traduz prática abusiva, conforme o artigo 51, IV e XII, do Código
do Consumidor; c) tem direito à repetição de indébito em dobro e, também,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-28.2019.8.26.0572 -Voto no 30675
3
à indenização moral, que dispensa outras provas, pois houve falha na
prestação de serviço; d) a ré violou seu dever de informação e lealdade; e)
não foi informado previamente quanto à tarifa de locação de equipamento;
f) não teve a opção de, simplesmente, não alugá-lo; e g) não se vislumbra,
neste caso, engano justificável da ré, nos moldes do parágrafo único do
artigo 42 do Código do Consumidor. Pede, assim, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
O autor alega que contratou plano de televisão
por assinatura da ré (plano chamado “New Combo Full Top HD 2018”) e
que, desde o início, ela cobra, indevidamente, “taxa de licenciamento de
software e segurança de acesso” (cobrança disfarçada de “ponto extra”) e
“taxa de locação de equipamento opcional”, como se vê nas fls. 14 e 16.
Entende ter direito à devolução em dobro de tais “taxas” e, também, à
indenização moral.
Na contestação (fls. 66/80), a ré explicou que o
plano contratado pelo autor dava direito a três pontos adicionais e que, no
entanto, ele usufruía de quatro pontos, devendo, ao menos, pagar pelo uso
do equipamento decodificador do quarto ponto, sem prejuízo da “taxa de
licenciamento de software e acesso de segurança”.
A sentença considerou a cobrança de “taxa de
licenciamento de software e acesso de segurança” abusiva, “porque o
pagamento da mensalidade já dá acesso ao sinal em condições normais de
uso” (fl. 132), determinou a devolução dos valores correspondentes, de
maneira simples, porque “a devolução em dobro exige má-fé da parte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-28.2019.8.26.0572 -Voto no 30675
4
ausente no caso” e, no mais, julgou o pedido improcedente (fl. 132).
A relação jurídica é de consumo e o autor é
hipossuficiente, comparado à ré, não apenas do ponto de vista financeiro,
como também do técnico e no acesso à informação.
O autor tem direito à informação adequada e
clara a respeito dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo
(o que inclui o pacote de televisão comercializado pela ré), e à facilitação da
defesa de seus direitos em juízo, inclusive com a possibilidade de inversão do
ônus da prova (artigo 6o, III e VIII, do Código do Consumidor).
Embora a cobrança em discussão não decorra
da colocação à disposição de ponto adicional e sim da cessão de
equipamento decodificador para o seu uso (fl. 14), admitida pela agência
reguladora do serviço (Resolução da Anatel no 488/2007, alterada pela Resolução no
528/2009) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1449289/RS, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marcos Buzzi, 4a Turma, j. 14/11/2017,
DJe 13/12/2017), não há prova, que cabia à ré produzir, de que o autor estava
ciente e anuiu prévia e expressamente com ela, pelo que, nesse cenário,
ela deve ser considerada ilícita, conforme precedentes desta Corte:
Prestação de serviços - Telefonia - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos materiais - Plano de televisão por assinatura -
Cobrança da locação dos aparelhos decodificadores de
pontos adicionais - Ausência de comprovação de que
houve ciência e autorização expressa do consumidor -
Contrato entabulado pelas partes não anexado aos autos -
Declaração da inexigibilidade dos débitos e devolução dos
valores de forma simples confirmados - Recurso desprovido
(Apelação no 1007486-23.2019.8.26.0529, 26a Câmara de
Direito Privado, rel. Vianna Cotrim, j. 21.08.2020).
Apelação - Prestação de serviços - Telefonia - Cobrança de
ponto adicional de televisão por assinatura. Impossibilidade.
Cobrança de aluguel pelos equipamentos necessários ao
funcionamento do ponto extra admissível, desde que
demonstrada a contratação pelo consumidor. Ônus
probatório da Ré descumprido. Precedentes. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-28.2019.8.26.0572 -Voto no 30675
5
mantida. Recurso da ré não provido (Apelação no
1015347-13.2018.8.26.0071,
28a
Câmara
de
Direito
Privado, rela. Berenice Marcondes Cesar, j. 03.04.2020).
Ação de repetição de indébito cumulada com condenatória
a reparação pecuniária por danos morais. Sentença que
julgou o pedido inicial procedente, em parte. Sucumbência
recíproca reconhecida, ressalvada a gratuidade judiciária
concedida à autora. Prestação de serviços. Tevê por
assinatura. Cobrança de pontos adicionais e locação de
conversores/decodificadores. Narrativa e provas carreadas
aos autos que tornam indubitável que a relação travada
entre as partes era de consumo, daí porque aplicáveis ao
caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Tela
de sistema interno de fls. 94, por ter sido unilateralmente
produzida pela ré, e o documento copiado às fls. 95, mera
ordem
de
serviço
praticamente
ilegível,
que
não
comprovam, de maneira idônea e indene de dúvidas, o
prévio conhecimento da autora acerca das condições da
contratação de pontos adicionais e do aluguel dos
conversores/decodificadores
a
eles
correspondentes,
tampouco que à demandante foi facultada a opção de
locação, compra ou comodato de tais equipamentos de
outro fornecedor. Precedentes do TJSP. Apelo ora
manejado que, ademais, deixou de trazer um único
argumento capaz de infirmar os irretocáveis fundamentos
da sentença hostilizada ou de demonstrar qualquer
desacerto
da
decisão
de
primeiro
grau. Sentença
preservada.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1017635-69.2017.8.26.0005,
27a
Câmara
de
Direito
Privado, rel. Marcos Gozzo, j. 23.04.2019).
Por conseguinte, a ré deverá devolver ao autor,
de maneira simples, não em dobro, com juros desde a citação e correção
monetária contada de cada desembolso, além da “taxa de licenciamento de
software e acesso de segurança”, a somatória dos valores cobrados a título
de “taxa de locação de equipamento opcional”.
Não se justifica devolução em dobro, fundada
no artigo 42, parágrafo único, do Código do Consumidor, porque não há
prova de que a ré agiu com má-fé no episódio.
No mais, conquanto o autor possa ter sofrido
aborrecimento, em decorrência da cobrança indevida, não sofreu,
razoavelmente, efetiva ofensa a direito da personalidade, o que só ocorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-28.2019.8.26.0572 -Voto no 30675
6
em situações mais graves.
Então, o pedido de indenização moral é mesmo
improcedente, como a sentença resolveu.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao
apelo, para condenar a ré a também devolver ao autor os valores pagos
como “taxa de locação de equipamento opcional”, mantida, no mais, a
sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora